Tribunal: STJ
Processo: 5121783-24.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931758 - RS(2025/0167330-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCIANO MORAES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - RS096878A
AGRAVADO
: GRACIANO ANIBAL LIMA SAIS
ADVOGADOS
: CRISTIANE SOARES DOS SANTOS - RS050969
SOLANGE TAVARES - RS128284A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
impenhorabilidade do bem de família demanda a revisão de fatos e provas,
providência incabível em face da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ffae990-c08a-499b-bd96-21ebbd1dd5a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931758 - RS(2025/0167330-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUCIANO MORAES
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - RS096878A
AGRAVADO
: GRACIANO ANIBAL LIMA SAIS
ADVOGADOS
: CRISTIANE SOARES DOS SANTOS - RS050969
SOLANGE TAVARES - RS128284A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
impenhorabilidade do bem de família demanda a revisão de fatos e provas,
providência incabível em face da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUCIANO MORAES contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento (fls. 184-189).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 100):

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DOS IMÓVEIS AFASTADA.
RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS
CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO, POIS
Documento eletrônico VDA54461222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 2eceebbd-290b-4038-abd5-b5b26e2390fa

APENAS REPRISA OS MESMOS ARGUMENTOS DA
INICIAL
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 121-125).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "proibir o reexame
dos fatos e provas, como prescreve a súmula, não significa proibir o conhecimento de
fato incontroverso reconhecido nas instâncias ordinárias, pois não é possível a aplicação
da norma sem o exame do respectivo suporte fático. A lei sempre incide, e
infalivelmente, sobre determinado fato concreto que não pode ser ignorado pelo Juiz de
qualquer instância Judiciária (fl. 195)".
Aduz, ainda, que "não há análise de fatos, pois repita-se, o presente recurso
especial fora interposto por violação aos arts. 1o, 4a e 5o da
e o
inc.
Lei 8.009/90
art. 833,
VIII do Código de Processo Civil – impenhorabilidade do imóvel bem de família e
impenhorabilidade da pequena propriedade rural - violando a lei federal- e da violação ao
do Código de Processo Civil (fl. 195)".
art. 1.022
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 206).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os argumentos vertidos no agravo interno não alteram as conclusões
expostas na decisão agravada.
O quanto decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento das
Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que a análise das premissas
sobre a impenhorabilidade do bem de família exige o reexame do acervo fático-
probatório.
Nesse sentido, cito os recentes julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSENTE.
DEFICIENTE.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
7 DO STJ.
1. Ação de execução de título executivo.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se
refere à alegação de impenhorabilidade do bem de
família, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
Documento eletrônico VDA54461222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 2eceebbd-290b-4038-abd5-b5b26e2390fa

.
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido. (Grifei)
(AgInt no
rel. Ministra Nancy
AREsp n. 2.904.825/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN
27/10/2025,
de
)
30/10/2025.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
INEXISTENTE.
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE
FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados
como omissos.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias para analisar se estão ou não
presentes os requisitos necessários para caracterizar o
imóvel como bem de família e, consequentemente, a sua
impenhorabilidade
demandaria
a
análise
de
circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é
inviável em recurso especial devido à incidência da
Súmula n. 7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional
impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(Grifei)
(
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.881.699/RJ,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
22/9/2025,
)
25/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
NULIDADE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE, COM BASE NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO, AFASTOU AS ALEGAÇÕES DO
EXECUTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A interposição de agravo interno com impugnação
específica aos fundamentos da decisão singular da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial autoriza a reconsideração do julgado para que se
proceda a nova análise dos pressupostos de admissibilidade
do recurso.
2. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, que
pela ciência inequívoca do executado quanto aos
concluiu
Documento eletrônico VDA54461222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 2eceebbd-290b-4038-abd5-b5b26e2390fa

atos processuais e pela ausência de comprovação da
qualidade de bem de família do imóvel penhorado,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal
.
de Justiça
3. Agravo em recurso especial conhecido para negar
provimento ao recurso especial. (Grifei)
(AgInt no
rel. Ministra Maria
AREsp n. 2.836.434/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025,
DJEN de
)
17/10/2025.

Dessarte, não há como afastar o óbice da
na forma
Súmula n. 7/STJ
postulada pelo agravante.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:59
Código de Controle do Documento: 2eceebbd-290b-4038-abd5-b5b26e2390fa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.758 / RS
Número Registro: 2025/0167330-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000127720188210117 51217832420248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO MORAES
ADVOGADOS : ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - RS096878A
AGRAVADO
: GRACIANO ANIBAL LIMA SAIS
ADVOGADOS : CRISTIANE SOARES DOS SANTOS - RS050969
SOLANGE TAVARES - RS128284A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO MORAES
ADVOGADOS : ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - RS096878A
Documento eletrônico VDA55073729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: cde23b42-d7e6-42f1-a941-829b154fd583

AGRAVADO
: GRACIANO ANIBAL LIMA SAIS
ADVOGADOS : CRISTIANE SOARES DOS SANTOS - RS050969
SOLANGE TAVARES - RS128284A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: cde23b42-d7e6-42f1-a941-829b154fd583